Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-45.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000440-45.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEIDE LOPES FAGUNDES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por assistida da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Sentença de procedência que deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando a sentença para incluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, sustentando omissão e necessidade de remessa ao Tribunal Pleno por alegada violação à reserva de plenário. Contrarrazões pela rejeição do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não submeter a reserva de plenário às normas estaduais questionadas e ao aplicar o Tema 1.002 do STF sem realizar distinção com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sem reexame da matéria já decidida. O acórdão recorrido analisou de forma suficiente os fundamentos necessários ao julgamento, em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.002, que reconhece a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra entes públicos. Não há distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma julgado pelo STF, sendo irrelevante a alegação de incompatibilidade entre normas estaduais e a Lei Complementar Federal n.º 80/94, que prevalece como norma geral. Não há necessidade de submissão do tema ao Tribunal Pleno, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais, mas mera aplicação do precedente vinculante. O recurso representa mero inconformismo da parte embargante, sem preencher os requisitos legais para acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 1.002 do STF, que reconhece a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra entes públicos, não exige submissão à reserva de plenário, desde que inexista declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Constituição Federal, art. 97. Lei Complementar Federal n.º 80/94. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002. STF, ADPF 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli. STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia. STF, ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 8000440-45.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado (BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando NEIDE LOPES FAGUNDES). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II